Tribunal: STF
Processo: ARE 837399
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 806 E 808 DO CPC. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. TERMO FINAL. FIM DO RECESSO FORENSE. PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR. EXTINÇÃO DA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N.º 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EXPLORAR SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. CONCESSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO. ART. 461 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1. O prazo previsto no art. 806, do Código de Processo Civil, para a propositura da ação principal, é decadencial e não processual e, desse modo, não se suspende ou interrompe.
    2. A não propositura da ação principal no prazo de 30 dias da efetivação da medida tem condão de cessar a eficácia da liminar, culminando na extinção do processo cautelar sem julgamento de mérito e na vedação de propor novo pedido sob o mesmo fundamento, nos termos dos artigos 806 e 808 do CPC. No mesmo sentido Súmula n.º 482 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Nas hipóteses em que o prazo previsto no art. 806 do CPC tenha seu termo final durante o recesso (juízos ou tribunais inferiores) ou férias forenses (tribunais superiores), a parte deve ajuizar a ação principal até o primeiro dia útil seguinte, desde que a causa não seja daquelas que tramitam durante as férias, sob pena de perda da eficácia da medida liminar concedida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
    4. O prazo decadencial de trinta dias, previsto no art. 806 do CPC, para o ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da liminar, concedida em procedimento preparatório, que na hipótese ocorreu em 30 de novembro de 2010 (data de intimação da medida), tendo, assim, como termo final, em virtude de recesso forense, o dia 07 de janeiro de 2011. Contudo, a ação principal só foi proposta em 14 de janeiro de 2011. De tal modo, deve, neste ponto, ser reformada a sentença e perder a eficácia a medida liminar concedida nos autos de nº 2010.01.1.210269-5 (processo cautelar), os quais já se encontram, inclusive, arquivados em definitivo.
    5. Deve ser afastada a alegada incompetência deste Tribunal, pois se subentende das alegações da Apelante que esta não visa excluir a competência da União, em específico da INFRAERO, nos termos do art. 21, XII, “c”, da CF, mas ressaltar que, no caso, há competência do Distrito Federal para dispor a respeito de Direito Urbanístico. Não há, portanto, prejuízo a interesse da autarquia da União.
    6. Na forma do art. 21, XII, "c", da Constituição Federal, compete à União, dentre outros, a exploração dos serviços de infra-estrutura aeroportuária, a qual é disciplinada pela Lei 7.565/86, que confere à União a competência para executar esse poder de fiscalização (poder de polícia) nos aeroportos, não podendo a requerida, ante a ausência de competência legal, promover qualquer ato que de alguma forma embarace a execução das atividades comerciais desenvolvidas pela autora.
    7. Na espécie, o autor desenvolve suas atividades comerciais em área que integra o Aeroporto Internacional de Brasília, cuja competência para regular e fiscalizar as atividades lá desenvolvidas é da União, através da INFRAERO, sendo certo que a AGEFIS não tem competência para exercer poder de polícia no local, pois não se trata de matéria afeta ao Direito Urbanístico.
    8. O Juiz, no exercício de sua atividade jurisdicional, tem que satisfazer o direito, devendo ter os instrumentos necessários para garantir os meios de efetivá-la, sendo-lhe permitido, nos termos do artigo 461, do CPC, conceder a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, ainda mais quando pender recurso recebido apenas em efeito devolutivo, para, como no caso, determinar de imediato a abstenção pela AGEFIS de praticar qualquer ato que embarace o funcionamento do estabelecimento comercial da autora. 
    Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos. Recurso de apelação parcialmente provido. Concedido de ofício, nos termos do art. 461 do CPC, tutela específica a fim de que a AGEFIS se abstenha de praticar qualquer ato ou embarace o funcionamento do estabelecimento comercial da autora localizado em área pertencente ao Aeroporto Internacional de Brasília.” (eDOC 6, p. 76-78)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 6, p. 107-108)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, VIII; e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 6, p. 118)
    Nas razões recursais, alega-se que a Agência de Fiscalização do DF (AGEFIS) teria atribuição para exercer o poder de polícia nas áreas do Aeroporto Internacional de Brasília, mormente ante a inexistência de alvará de funcionamento de estabelecimento comercial em razão da falta de “habite-se”. (eDOC 6, p. 119)
    Nesse contexto, sustenta-se o equívoco do acórdão impugnado ao entender ser competente a Justiça Local para avaliar a possibilidade da atuação fiscalizatória da AGEFIS, ao argumento de que a conclusão da instância de origem feriria regras de competência e olvidaria o interesse direto da INFRAERO no feito, a quem não teria sido oportunizada manifestação nos autos. (eDOC 6, p. 121)
    Ademais, afirma-se que, in casu, a Lei Federal 7.565/1986 teria afastado indevidamente a aplicação da lei local no que tange às áreas de aeroportos, o que infringiria competência do Distrito Federal, por exercer competências reservadas aos municípios para promover a adequação de seu meio ambiente, exercer o poder de polícia no intuito de impor condições e autorizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais. (eDOC 6, p. 122)
    A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Discussão sobre a competência da Justiça Federal para julgar causa em que se discute a delimitação de competência para autorização e fiscalização urbanística de estabelecimento situado em área de aeroporto. Parecer pela submissão do recurso extraordinário ao exame da repercussão geral, com protesto de vista posterior ao Procurador-Geral da República, caso o Plenário Virtual reconheça a existência do requisito de admissibilidade.” (eDOC 6, p. 188)
    É o relatório.
    O Parquet, por ocasião de sua manifestação, assinalou o seguinte:
    “Cumpre salientar que o Tribunal de origem não deu oportunidade nem à União nem à INFRAERO para se manifestar sobre interesse no feito, por entender que não haveria, na demanda, "prejuízo a interesse da autarquia da União" (fi. 264v). A ausência de interesse, porém, não é cristalina, sobretudo porque há notícia nos autos de ajuizamento, pela INFRAERO, de ação declaratória com pedido para que o Distrito Federal se abstenha de impedir, com base na legislação urbanística, o exercício de atividades no sítio aeroportuário do Aeroporto Internacional de Brasília - matéria semelhante à discutida na espécie. A tese de competência da Justiça Federal demanda, portanto, análise mais detida.”
    Ante o exposto, intime-se a União e a INFRAERO para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a seu eventual interesse no feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente